Tribunal: TJES
Processo: 5001008-36.2023.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA EFETIVAÇÃO DO PROTESTO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por consumidor, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente débito referente à fatura de energia elétrica, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 100,08 e danos morais fixados em R$ 3.000,00. O autor alegou ter quitado integralmente a fatura em 03/02/2023, mas, ainda assim, sofreu protesto do título e negativação de seu nome em 23/02/2023
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção do protesto e da negativação após a quitação da dívida configura falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações demonstradas pelos comprovantes de pagamento.

4.
O pagamento da fatura extingue a obrigação do consumidor, tornando ilícita a manutenção do protesto e da negativação decorrentes de falhas operacionais internas da concessionária, as quais configuram fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica.

5.
A concessionária dispõe de prazo suficiente entre o pagamento da fatura e a efetivação do protesto para identificar a quitação e promover a sustação do apontamento cartorário, sendo sua inércia apta a caracterizar falha grave na prestação do serviço.

6.
O protesto indevido e a inscrição irregular em cadastro restritivo configuram dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial, sobretudo quando demonstrada restrição efetiva ao crédito do consumidor.

7.
O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha, o período da restrição indevida, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação.

8.
O dano material resta comprovado mediante recibo de pagamento das custas necessárias ao cancelamento do protesto indevido, impondo-se o ressarcimento integral do valor desembolsado pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

1. O pagamento da fatura de energia elétrica extingue a obrigação do consumidor e impede a manutenção de protesto ou negativação fundada no débito quitado.

2. Falhas sistêmicas ou de comunicação interna entre concessionária e instituição financeira configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva do fornecedor.

3. O protesto indevido e a inscrição irregular em cadastro restritivo geram dano moral presumido.

4. O consumidor faz jus ao ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas para cancelamento de protesto indevido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14. CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 5014607-08.2025.8.13.0134, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 05.05.2026; TJ-MS, AC nº 0800108-68.2023.8.12.0005, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 30.01.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001008-36.2023.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRUNO QUADROS DE CASTRO KUSTER

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA EFETIVAÇÃO DO PROTESTO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por consumidor, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente débito referente à fatura de energia elétrica, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 100,08 e danos morais fixados em R$ 3.000,00. O autor alegou ter quitado integralmente a fatura em 03/02/2023, mas, ainda assim, sofreu protesto do título e negativação de seu nome em 23/02/2023
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção do protesto e da negativação após a quitação da dívida configura falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações demonstradas pelos comprovantes de pagamento.

4.
O pagamento da fatura extingue a obrigação do consumidor, tornando ilícita a manutenção do protesto e da negativação decorrentes de falhas operacionais internas da concessionária, as quais configuram fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica.

5.
A concessionária dispõe de prazo suficiente entre o pagamento da fatura e a efetivação do protesto para identificar a quitação e promover a sustação do apontamento cartorário, sendo sua inércia apta a caracterizar falha grave na prestação do serviço.

6.
O protesto indevido e a inscrição irregular em cadastro restritivo configuram dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial, sobretudo quando demonstrada restrição efetiva ao crédito do consumidor.

7.
O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha, o período da restrição indevida, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação.

8.
O dano material resta comprovado mediante recibo de pagamento das custas necessárias ao cancelamento do protesto indevido, impondo-se o ressarcimento integral do valor desembolsado pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

1. O pagamento da fatura de energia elétrica extingue a obrigação do consumidor e impede a manutenção de protesto ou negativação fundada no débito quitado.

2. Falhas sistêmicas ou de comunicação interna entre concessionária e instituição financeira configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva do fornecedor.

3. O protesto indevido e a inscrição irregular em cadastro restritivo geram dano moral presumido.

4. O consumidor faz jus ao ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas para cancelamento de protesto indevido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14. CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 5014607-08.2025.8.13.0134, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 05.05.2026; TJ-MS, AC nº 0800108-68.2023.8.12.0005, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 30.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto
EDP ESPíRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 18747653, integrada pelos aclaratórios de Id nº 18747662, prolatada pelo juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES que, nos autos da ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
BRUNO QUADROS DE CASTRO KUSTER
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 100,08) e morais (R$ 3.000,00).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização, na qual o autor narra ter sido surpreendido com o protesto de um título e a negativação de seu nome referentes à fatura de energia elétrica vencida em 14/10/2022, no valor de R$ 146,95. Alega que, embora tenha havido falha inicial no débito automático, realizou o pagamento integral da conta em 03/02/2023. Todavia, mesmo após a quitação, a requerida efetivou o protesto do título em 23/02/2023.

A controvérsia cinge-se à legalidade da manutenção do protesto e da negativação após o pagamento da dívida, bem como ao dever de indenizar pelos danos daí decorrentes.

1. Da Responsabilidade Objetiva e da Inversão do Ônus da Prova

Inicialmente, impende registrar que a relação jurídica em tela é nitidamente de consumo, sujeitando-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. A Apelante, na qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de seus serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

Quanto à insurgência da Apelante sobre a inversão do ônus da prova, entendo que o juízo
a quo
agiu acertadamente. A verossimilhança das alegações autorais restou amplamente demonstrada pelos comprovantes de pagamento anexados, enquanto a hipossuficiência técnica do consumidor é evidente frente ao aparato sistêmico da concessionária.

2. Da Falha na Prestação do Serviço: O Protesto Indevido

A Apelante sustenta a regularidade de sua conduta, atribuindo o ocorrido à demora na compensação bancária e ao fato de o título ter sido remetido ao cartório em 06/02/2023, apenas três dias após o pagamento.

Contudo, tal tese não prospera. Conforme bem pontuado na fundamentação da sentença de piso pelo Magistrado
a quo
, José Pedro de Souza Netto, o risco do empreendimento e as eventuais falhas de comunicação entre instituições financeiras e a concessionária constituem fortuito interno, não podendo ser transferidos ao consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, em casos idênticos envolvendo concessionárias de energia elétrica, reafirma a ilicitude do ato. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em julgado recente, fixou tese no sentido de que
"O pagamento da fatura de energia elétrica extingue a obrigação do consumidor, tornando ilícitos o protesto do título e a inscrição do nome em cadastro restritivo decorrentes de falhas operacionais internas da concessionária"
(TJ-MG - AC: 50146070820258130134, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, Julg. 05/05/2026)

Compulsando os autos, verifica-se que o pagamento da fatura ocorreu em 03/02/2023. O protocolo no cartório deu-se em 06/02/2023 e a efetivação do protesto somente ocorreu em 23/02/2023. Ou seja, transcorreram 20 dias entre o pagamento e o ato notarial.

Neste intervalo, a concessionária teve tempo mais do que suficiente para identificar a quitação e proceder à sustação do protesto, dever que lhe incumbia para evitar o ato desonroso contra o consumidor. A inércia em não dar baixa no sistema em tempo hábil configura falha grave na prestação do serviço.

3. Do Dano Moral

No que tange ao dano moral, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que o protesto indevido de título ou a inscrição irregular em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do sofrimento ou humilhação.

No caso concreto, além do protesto indevido, o autor comprovou a efetiva restrição de seu nome perante órgãos de proteção ao crédito.

O constrangimento experimentado extrapola mero dissabor cotidiano.

Conforme narrado na inicial, o autor foi impedido de realizar compra mediante emissão de boleto bancário, ocasião em que descobriu a restrição indevida em seu nome.

Além disso, foi compelido a desembolsar a quantia de R$ 100,08 para cancelamento do protesto.

Portanto, inequívoca a ocorrência do dano moral indenizável.

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul consolidou o entendimento de que
"Em casos de protesto ou inscrição/manutenção de negativação indevidos do nome do consumidor, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o dano se configura in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízos sofridos"
(TJ-MS - AC: 0800108-68.2023.8.12.0005, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, Julg. 30/01/2024).

No tocante ao valor da reparação, o juízo de primeiro grau fixou a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
. Nota-se que o montante fixado revela-se moderado e compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza da falha na prestação do serviço, o período em que perdurou a restrição indevida, a capacidade econômica das partes, bem como o caráter pedagógico e inibitório da medida.

4. Do Dano Material

Os danos materiais igualmente restaram comprovados.

O recibo expedido pelo cartório demonstra o pagamento da quantia de R$ 100,08 a título de custas para cancelamento do protesto. Assim, correta a condenação da requerida ao ressarcimento do valor desembolsado pelo consumidor.

Portanto, a sentença não merece reparos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação Cível interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante, anteriormente fixada em 15% (quinze), para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar